Tribunal: STF
Processo: RHC 248023
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Falsificação de documento público e uso de documento falso. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Nulidades. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diogo Rafael Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 834.250/SP (evento 79).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, tipificados nos arts. 297 e 304 do Código Penal (evento 3).



    No presente recurso, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Aponta ilegalidade na condenação que “deixou de considerar a consunção do delito de documento falso pelo posterior uso do documento, além da ilegalidade na pena que afrontou diretamente o direito à correta individualização, com a fundamentação idônea para o acréscimo de 50% operado na reprimenda com fundamento em apenas uma circunstância judicial negativa, além da desconsideração da atenuante da confissão espontânea na pena imposta”. Requer que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC 834.250/SP (evento 87).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 117).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 79): 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA E DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. WRIT MANEJADO COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III – Na hipótese em apreço, o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu em 12/09/2018. Já o presente writ foi impetrado somente em 27/06/2023, isto é, quase 05 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos quase cinco anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    IV - Ademais, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Portanto, É inviável o conhecimento do mandamus ora em exame, pois restou manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “De acordo com sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de origem, o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu em 12/09/2018. 



    Já o presente writ foi impetrado somente em 27/06/2023 (fl. 37), isto é, quase 05 anos após o trânsito em julgado. 



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos quase cinco anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



     "Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021).



    (...).



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    É inviável o conhecimento do mandamus ora em exame, pois restou manejado como substitutivo de revisão criminal.”



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente